Tribunal: STJ
Processo: 0802269-74.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214520 - AL (2025/0130291-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO MELO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRIMÁRIO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
No caso, embora a fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual
2.
seja válida (prisão mantida com base na gravidade dos fatos) não restou
demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema. Ainda que a
conduta imputada ao recorrente seja grave, as circunstâncias do caso
indicam que a ordem pública e a segurança da vítima podem ser
resguardadas por meio de medidas cautelares diversas da prisão, mais
adequadas e menos gravosas. Julgados do STJ.
Agravo regimental desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48468584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ead7faa5-7335-4246-931a-7e8cc5b4589d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: ead7faa5-7335-4246-931a-7e8cc5b4589d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214520 - AL (2025/0130291-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO MELO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRIMÁRIO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
1.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
No caso, embora a fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual
2.
seja válida (prisão mantida com base na gravidade dos fatos) não restou
demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema. Ainda que a
conduta imputada ao recorrente seja grave, as circunstâncias do caso
indicam que a ordem pública e a segurança da vítima podem ser
resguardadas por meio de medidas cautelares diversas da prisão, mais
adequadas e menos gravosas. Julgados do STJ.
Agravo regimental desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face da decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas
interposto por JULIANO MELO LIMA, substituindo a prisão preventiva por
corpus
medidas cautelares diversas (e-STJ fls. 143/149).
O Ministério Público Federal sustenta que a custódia cautelar foi devidamente
motivada com base em fatos concretos e idôneos, extraídos do próprio contexto
probatório constante nos autos, aptos a demonstrar a existência do fumus comissi delicti
e do
. O paciente, conforme registrado na decisão que decretou a
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

prisão, dirigiu-se intencionalmente à residência da vítima, sua vizinha, portando uma
arma branca, e a agrediu com um golpe no rosto, sendo impedido de desferir novos
ataques por um terceiro. Tal conduta evidencia periculosidade concreta, além de
demonstrar frieza e determinação, sendo incompatível com a adoção de medidas
cautelares alternativas.
Ressalta, ainda, que o próprio acusado admitiu a veracidade dos fatos,
declarando que praticou o delito em virtude de ofensas verbais proferidas pela vítima.
Essa motivação fútil e a proximidade física entre autor e vítima, por serem vizinhos,
reforçam o risco de reiteração delitiva, bem como o potencial comprometimento da
tranquilidade social e da ordem pública, o que torna imprescindível a imposição da
medida mais gravosa.
A decisão agravada considerou que a gravidade da conduta não se mostra
excepcional a ponto de justificar a prisão preventiva. Contudo, em hipóteses como a dos
autos, a jurisprudência deste Tribunal Superior tem admitido a segregação cautelar, ainda
que o agente seja primário e possua condições pessoais favoráveis, desde que
demonstrados elementos objetivos aptos a justificar a medida extrema.
Por fim, observa-se que a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostra suficiente para resguardar a ordem
pública, haja vista o grau de violência empregado e o risco inerente à convivência
forçada entre as partes em razão da proximidade domiciliar. A adoção de providências
menos gravosas, nessas circunstâncias, esvazia a finalidade preventiva da medida e
compromete a eficácia da tutela penal.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja
restabelecida a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pelo provimento
do presente agravo interno, a fim de que seja negado provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 42/43):
No que concerne ao periculum libertatis, as circunstâncias fáticas reclamam a
necessidade de se garantir a ordem pública. Isto porque, no caso em concreto,
vislumbra-se uma periculosidade latente, por parte do autuado, que, sem
motivo aparente, dirigiu-se até a residência da vítima (a qual é sua vizinha)
portando uma arma branca e desferiu-lhe um golpe em sua face, tendo o
autuado tentado efetuar mais golpes, contudo, foi impedido por uma pessoa
identificada como "Joanas", também vizinho da vítima.
Em sua defesa, o acusado afirmou que os fatos são verdadeiros e fez isso por
que foi xingado diversas vezes pela vítima de "veado". Ainda, acrescentou
que perguntou a ela se "Fabiana preferia o dinheiro ou a vida". Após o
ocorrido, dirigiu-se até sua residência, onde foi preso em flagrante.
Nesse contexto, a prisão preventiva que ora se decreta atende aos
pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária,

porquanto visa
a evitar a prática de novas infrações penais e garante eventual aplicação de lei
(art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada, pois leva em
penal
conta a gravidade do crime e as circunstâncias concretas dos supostos fatos
delitivos (art. 282, II, CPP), nos termos acima delineados.
Por derradeiro, consigna-se que a prisão preventiva, na hipótese dos autos,
possui adequabilidade estrita (requisito normativo), uma vez que abarcada
pela hipótese do art. 313, I, do Código de Processo Penal (o delito em questão
possui pena máxima superior a 04 anos).
A medida restritiva de liberdade, portanto, é legítima, pois aflora dos fatos
concretos, aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e periculum libertatis,
exigindo a segregação do representado, antes mesmo da decisão do mérito,
por necessidade de se garantir a ordem pública.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 104/105):
13. Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 26
/29 dos autos de origem), vislumbra-se que esta foi fundamentada na devida
demonstração da materialidade e autoria do delito, consubstanciadas pelos
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

depoimentos prestados à autoridade policial, especialmente o do próprio
acusado, o qual afirma que a acusação dos autos é verdadeira, tendo ele
tentado contra a vida da vítima por ter sido xingado por esta.
14. Para além, sustenta o preenchimento do requisito do periculum libertatis,
destacando a periculosidade do agente, posto que dirigiu-se até a residência da
vítima (a qual é sua vizinha) portando uma arma branca e desferiu-lhe um
golpe em sua face, sendo impedido de efetuar mais golpes pela intervenção de
um terceiro.
15. Sendo assim, a real periculosidade do agente, para fins de decretação da
prisão preventiva, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta do
delito, demonstram, neste momento processual, o preenchimento do requisito
do periculum libertatis, fundamentado no contexto fático-probatório
apreciado, o qual revela violência exacerbada no momento cometimento do
delito.
(...)
18. Portanto, com o conjunto probatório constante no processo de primeiro
grau, a manutenção da prisão preventiva é medida idônea neste momento
processual, porque se encontra devidamente fundamentada e apta a indicar
que a liberdade do paciente importaria em risco para a ordem pública,
especialmente pela violência exacerbada do delito e o impacto social de sua
prática, reveladores da periculosidade do paciente.

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Como se verifica, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em
razão da gravidade dos fatos: o recorrente dirigiu-se até a residência da vítima, sua
vizinha, portando uma arma branca, e desferiu-lhe um golpe no rosto, sendo impedido
por outro vizinho de prosseguir com as agressões.
Embora a fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual seja válida,
entendo que não restou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema.
Conforme registrado no acórdão, há menção a uma possível provocação da vítima,
circunstância que deverá ser devidamente esclarecida no curso da instrução processual.
Nesse contexto, ainda que a conduta imputada ao recorrente seja grave, as
circunstâncias do caso indicam que a ordem pública e a segurança da vítima podem ser
, mais adequadas e menos
resguardadas por meio de medidas cautelares diversas da prisão
gravosas.
Nessa perspectiva, cumpre recordar que “A prisão preventiva somente se
justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja
alcançado idêntico resultado acautelatório." (HC 126815, Relator(a): Min. MARCO
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-08-2015 PUBLIC 28-08-
04/08/2015
2015)
Ademais, não há nos autos informações acerca de antecedentes criminais do
,
recorrente, o que autoriza concluir tratar-se de agente primário e de bons antecedentes
reforçando a compreensão de que sua liberdade, ainda que condicionada a medidas
cautelares, não representa risco excepcional à ordem pública.
A prisão provisória – que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad
) – não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma
poenam
conduta típica.
Sendo assim, “embora a decisão de prisão preventiva apresente
fundamentação extraída do contexto fático dos autos, do que foi retratado, entretanto, não
se verifica circunstância anormal ao tipo penal capaz de justificar a custódia preventiva,
que exige fundamentação que demonstre gravidade além da ordinária prevista ao tipo
imputado”. (RHC n. 163.079/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
14/6/2022
20/6/2022
Portanto, entendo ser o caso de substituição da medida extrema por outras
cautelares diversas da prisão.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO
TIPO PENAL. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de
homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta
gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco
de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares
diversas, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do
paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares.
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada,
baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e
necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da
conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a
gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão
cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o periculum
libertatis.
5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do
delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta
ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em
afronta ao art. 282, § 6o, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art.
5o, LVII, da CF/1988).
6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida
excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar
a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de
piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública,
ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos
do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que
configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-
se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2018
19/12/2018
8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar,
a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
ABSTRATA.
PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PARECER
MINISTERIAL
FAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

3. No caso, como bem pontuou o Ministério Público Federal, ocorreu um
"erro sobre a identificação do ora paciente no momento da sua prisão em
flagrante, atribuindo-se a ele registros criminais que, na verdade, eram de
pessoa homônima, conforme restou reconhecido pelo próprio Juízo de
primeiro grau e certificado na ação penal". A certidão de antecedentes juntada
aos autos comprova o equívoco e atesta que o paciente é primário. No mais,
"nada de concreto e casuístico foi indicado no sentido de demonstrar que o
caso apresentou contornos de maior gravidade quando comparado aos demais
casos envolvendo o delito de homicídio sob a forma tentada".
Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC n. 598.763/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de
.)
31/8/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48257641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 15:25:54
Código de Controle do Documento: c24bb180-dfbd-4de1-ac79-4a5e27ef1eb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 214.520 / AL
Número Registro: 2025/0130291-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001294620258020069 08022697420258020000 7001294620258020069 8022697420258020000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO MELO LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO MELO LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48447922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 713e8fb2-9976-493d-8763-ad2b03d35307

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 713e8fb2-9976-493d-8763-ad2b03d35307